Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719433-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN RECORRIDO: MARLON DOS REIS CARDOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO. VIÁVEL. 1. O art. 203 do CTN permite sanar vício mediante substituição da certidão de dívida ativa até a decisão de primeira instância e a súmula 392 do STJ permite à Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2. Reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que não preenche os requisitos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais e ocorrida a preclusão para substituição da CDA, será extinta a execução fiscal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 202, inciso II, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, e 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as partes devem cooperar entre si para se obter uma decisão de mérito justa e efetiva. Afirma a sobrecarga de processos em trâmite e reduzido número de Procuradores. Assevera que a PGFAZ não tem conseguido cumprir a contento todo os prazos judiciais, especialmente em razão da agilidade com que a VEF tem impulsionado os feitos. Defende, portanto, o recebimento da Certidão acostada aos autos e o regular prosseguimento do feito executivo fiscal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 202, inciso II, e 203, ambos do Código Tributário Nacional, 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, e 6o e 8o, ambos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o exequente foi intimado para a substituição dos títulos, haja vista tratar-se títulos nulos, todavia, quedou-se inerte (ID 125329347 e ID 133919679). O DETRAN não sanou o vício. O pronunciamento judicial ID 152911796 encerrou a oportunidade de substituição da certidão, pois o art. 203 do CTN concede a possibilidade até a decisão de primeira instância. Portanto, reconheço a nulidade da Certidão de Dívida Ativa referente à natureza 010 por não preencher os requisitos do Código Tributário Nacional e da Lei de Execuções Fiscais, e devido à preclusão para substituição da CDA. Assim, está correta a extinção da execução fiscal em relação às Certidões de Dívida Ativa (CDAs) com natureza 010” (ID. 50808858). “O princípio da cooperação previsto no art. 6o, do Código de Processo Civil (CPC), e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do art. 8o, do CPC, invocados pelo embargante não se prestam a reverter decisão anterior em que houve pronunciamento sem omissão, contradição, obscuridade e erro material” (ID. 56902423). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016